Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701122-56.2024.8.07.0014 RECORRENTE: MAXSUEL RODRIGUES NERES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os apelantes pela prática de furto qualificado. Os réus, internos do Centro de Progressão Penitenciária do DF, subtraíram 221 kits de aparelhos de ar-condicionado, armazenados no depósito da Secretaria de Educação do DF. As Defesas pleitearam a nulidade dos reconhecimentos pessoais, a absolvição e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos reconhecimentos pessoais realizados e se os elementos probatórios são suficientes para a manutenção das condenações; (ii) estabelecer se a dosimetria das penas foi corretamente fixada, em especial quanto à valoração das circunstâncias judiciais e aplicação das agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal foi realizado conforme as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, mediante descrição prévia e identificação entre indivíduos de características semelhantes, afastando-se a alegada nulidade. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a validade do reconhecimento fotográfico desacompanhado das formalidades legais, desde que corroborado por outros elementos probatórios, como verificado no caso. 5. A materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado restaram amplamente demonstradas por robusto conjunto probatório, que inclui laudos periciais, relatórios policiais, movimentações bancárias, reconhecimentos pessoais e confissões parciais. 6. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada foram comprovadas pelo laudo de exame de local, que constatou o corte da grade de proteção e a utilização de caixas para facilitar a retirada dos aparelhos. 7. A continuidade delitiva está caracterizada, haja vista a reiteração de condutas similares, em curto espaço de tempo, com unidade de desígnios e modus operandi idêntico, justificando a aplicação do artigo 71, do Código Penal. 8. Correta a valoração negativa da culpabilidade, considerando que os crimes foram cometidos enquanto os réus cumpriam pena por condenações anteriores, demonstrando maior reprovabilidade da conduta. 9. Diante da concomitância de três qualificadoras (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas), admite-se que duas delas sejam utilizadas na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a remanescente como causa configuradora do tipo qualificado, o que permite punição mais severa a tal comportamento criminoso, em homenagem aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. 10. Igualmente idônea a valoração negativa das consequências do crime, dada a significativa lesão ao erário público e prejuízo ao conforto e desempenho dos alunos e professores das escolas públicas do Distrito Federal, privadas de equipamentos essenciais. 11. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância de um dos réus, pois sua atuação foi fundamental na logística criminosa, inclusive na contratação de frete para o transporte dos bens subtraídos. 12. O regime inicial fechado é compatível com o montante da pena e o histórico de reincidência dos réus, não havendo espaço para substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de sursis. 13. Mantida a custódia cautelar dos acusados, dada a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, justificando a exasperação da pena-base. 2. A configuração de duas ou mais qualificadoras permite a utilização de uma para qualificação do delito e as demais para exasperação da pena, em que a prática configure bis in idem. 3. A participação de menor importância não se caracteriza quando a atuação do agente contribui de forma efetiva para o êxito da empreitada criminosa. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CP, arts. 29, 71 e 155, § 4o, I, II e IV; CPP, arts. 226 e 312. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 22/02/2022; STF, HC no 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 08/08/2023; TJDFT, Acórdão no 1935182, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1896833, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona o suposto paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “A materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado restaram amplamente demonstradas por robusto conjunto probatório, que inclui laudos periciais, relatórios policiais, movimentações bancárias, reconhecimentos pessoais e confissões parciais.” (ID 73845520). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, também não merece curso o especial, porquanto é assente na Corte Superior que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017